Tribunal: CARF
Processo: 16692.721228/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.721228/2014-30
ACÓRDÃO
3302-013.844 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2023
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALUMINI ENGENHARIA S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/2012 a 30/11/2012
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida quando neste
constam os fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão,
em conformidade com a legislação de regência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Não há que se falar em diligência com relação à matéria cuja prova deveria
ser apresentada em sede de Manifestação de Inconformidade.
Procedimento de diligência não se afigura como remédio processual
destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual
recai o ônus da prova.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do direito creditório a ser
compensado. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não
restou comprovada no curso do processo administrativo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares de nulidade alegadas e rejeitar o pleito de realização de diligência, para, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.843, de 24 de outubro de
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.844 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721228/2014-30
2
2023, prolatado no julgamento do processo 11610.726242/2013-98, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior, Denise Madalena Green, Celso José Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, José Renato
Pereira de Deus, Flávio José Passos Coelho (Presidente).

RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, cujo objeto era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de
Origem, que denegara o Pedido de Restituição das Contribuições de PIS e COFINS, sob a alegação
de ter sido retido na fonte a maior, referente ao mês 11/2012, no montante de R$ 1.373.521,16, e
vinculada a ele, a declaração de compensação no 24847.74992.251113.1.3.04-7092 apresentado
pelo contribuinte.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade já se encontram resumidos no relatório do acordão resumido.
Na sua ementa, estão sumariados os fundamentos das decisões, detalhadas no voto:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2012 a 30/11/2012
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados à validade, legalidade e
constitucionalidade de dispositivos que integram a legislação tributária não se
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.844 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721228/2014-30
3
insere na competência da esfera administrativa, sendo exclusiva do Poder
Judiciário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2012 a 30/11/2012
PEDIDO DE INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL EM ENDEREÇO DIVERSO AO DO
DOMICILIO TRIBUTÁRIO DO SUJEITO PASSIVO. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO.
É descabido o pedido para realização de intimação por via postal em endereço
diverso ao estabelecido na legislação vigente, domicilio tributário do sujeito
passivo, constante do cadastro da administração tributária federal.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do despacho decisório quando neste constam os
fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão, em conformidade
com a legislação de regência.
PROVA. MOMENTO.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento
de um dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o
que não se logrou atender neste caso.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2012 a 30/11/2012
RETENÇÃO NA FONTE. RESTITUIÇÃO.
Os valores retidos na fonte a título de PIS/PASEP e COFINS, quando não for
possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições no mês de
apuração, poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a outros
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/11/2012 a 30/11/2012
RETENÇÃO NA FONTE. RESTITUIÇÃO.
Os valores retidos na fonte a título de PIS/PASEP e COFINS, quando não for
possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições no mês de
apuração, poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a outros
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria.

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.844 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721228/2014-30
4

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo de forma subsidiária:
a) acolhimento da preliminar de nulidade da decisão recorrida;
b) baixa dos autos em diligência para a comprovação da suficiência das retenções;
c) reconhecimento do direito à restituição integral dos créditos pleiteados; e
d) reconhecimento do direito à restituição do montante de R$ 921.826,74, com a
homologação da compensação realizada.
Este é o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele se conhece.
I – DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Em regra, a nulidade das decisões administrativas ocorre nos casos previstos no
artigo 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
No caso, não há arguição de incompetência da autoridade administrativa, mas de
cerceamento do direito defesa por ausência de motivação no despacho decisório
e na decisão da DRJ.
A Recorrente suscita cerceamento do direito de defesa, em virtude da decisão
recorrida não ter analisado os argumentos de mérito que justificam o direito
creditório de COFINS/PIS e, ainda, “deveria ela ter analisado a questão de forma
detida, e comprovado se, de acordo com a situação fática apresentada pela
Recorrente, qual seja, confronto das retenções cuja restituição foi pleiteada com
aquelas informadas na sistemática não cumulativa, haveria que se falar em
excesso”.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.844 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721228/2014-30
5
Ocorre que a DRJ informou em sua decisão que o despacho decisório indeferiu o
direito creditório, em razão de o valor retido na fonte de Cofins e Pis, no mês
11/2012, “não excede o valor das contribuições a pagar e, logo, não foi
comprovado o pagamento indevido ou a maior passível de
restituição/compensação, conforme fica demonstrado no Dacon, com os valores
declarados pelo próprio contribuinte e pela apresentação do “Comprovante Anual
de Retenção” e pela DIRF entregue pela fonte pagadora Petróleo Brasileiro SA
Petrobrás”.
Assim, entendo que não há qualquer nulidade na decisão recorrida, pois que
ausente o cerceamento do direito de defesa, pois que foi garantido ao
contribuinte a aplicação da defesa e o contraditório, inclusive tendo a própria
decisão recorrida deixado expresso que os documentos apresentados não foram
suficientes sequer para comprovar os valores declarados na Dacon.
Por essas razões, rejeito a presente preliminar de nulidade.
II - DA BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA
A recorrente pugna, ainda, pela baixa dos autos em diligência para que a
autoridade administrativa possa averiguar a existência de todas as retenções de
PIS e COFINS sofridas no mês 11/2012, “o que comprovaria a suficiência do valor
de forma a demonstrar a existência de saldo credor em favor da Recorrente
relativo ao excesso de retenções sofridas no período”.
Contudo, há que se lembrar que a recorrente teve todas as oportunidades, no
curso do contencioso administrativo, para trazer os elementos suficientes e
necessários para comprovar seu direito creditório, sobretudo sua completa
escrituração contábil fiscal e os documentos que a lastreiam, não se justificando,
no presente caso, a realização de diligência para suprir carência probatória - uma
vez que a diligência não se afigura como remédio processual para suprir
injustificada omissão probatória, especialmente de provas documentais que já
poderiam ter sido juntadas aos autos.
No intento de afastar a decisão de não homologação, a recorrente deveria ter
demonstrado - pelos registros contábeis - que o débito informado na DCTF
original e assumido na análise que resultou no despacho decisório foi apurado
erroneamente. Nesse contexto, a mera apresentação de declarações, tais como
DACON, DCTF retificadora ou informes de rendimentos, não é suficiente para a
comprovação da certeza e liquidez do crédito pleiteado e do valor do débito
confessado.
De semelhante modo, a busca pela verdade material não se presta a suprir a
inércia daquele que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
Naturalmente, o órgão julgador pode, eventualmente, determinar, a seu critério e
quando necessário, diligências ou perícias para esclarecimentos de questões e
fatos que julgar relevantes. Isso não significa, entretanto, que a verdade material
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.844 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721228/2014-30
6
deverá levar a uma desregrada busca, pelos órgãos julgadores, por elementos de
provas que deveriam ser trazidos pela parte interessada.
Saliente-se que existem regras processuais claras, no âmbito do contencioso
administrativo, que regulam a preclusão probatória, não cabendo ao julgador
afastar regras postas em face de aplicação indevida, no caso concreto, de
eventuais princípios. A aplicação de princípios, como aqueles do formalismo
moderado ou da verdade material, não deve abrir caminho para o afastamento de
regras que servem, em última instância, para a concretização de outros princípios
jurídicos valiosos – como, por exemplo, a razoável duração do processo e a
segurança jurídica.
Destarte, o pedido de diligência deve ser indeferido.
III - DO MÉRITO
A Recorrente fundamenta o direito à restituição de tais valores com base no art.
5o da Lei no 11.727/2008 c/c art. 12 da IN RFB no 1.300/2012, sendo esta
revogada pela IN RFB no 1.717/2017, que passou a admitir a possibilidade de
compensação a partir do mês subsequente àquele em que ficar caracterizada a
impossibilidade de dedução.
As razões utilizadas no despacho decisório e ratificadas na decisão de piso se
deram eminentemente por entenderem que os valores das retenções passíveis de
restituição não foram superiores à contribuição devida, uma vez que a Recorrente
possuiria a título de pagamento de PIS e COFINS os montantes de R$ 80.373,90 e
R$ 370.956,52, respectivamente.
Cumpre, ainda, esclarecer que não se faz distinção sobre o regime cumulativo ou
não cumulativo de aproveitamento de um eventual excesso de retenção do PIS e
da Cofins informados em DACON, por força do art. 24, da IN RFB no 1.717, de
2017, que disciplina a restituição no âmbito da RFB.
Sabe-se que o ônus de comprovação do direito creditório pleiteado em Pedido de
Restituição / Declaração de Compensação pertence à Recorrente, sendo essa
comprovação feita, não apenas com meras alegações ou retificação de
declarações, mas primordialmente com documentos contábeis e fiscais, hábeis e
idôneos a tal intento, tudo devidamente conciliado. Isso porque o ônus da prova
recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015.
Da análise dos autos, é possível constatar que, em seu recurso voluntário, a
Recorrente limitou-se a repisar os argumentos trazidos desde a sua manifestação
de inconformidade, não tendo apresentado nenhum elemento novo apto a abalar
a conclusão a que chegou a instância a quo. Sendo assim, por concordar com os
termos da decisão recorrida, transcrevo-a a seguir, adotando-a como razão de
decidir, o que faço com supedâneo no § 3o do art. 57 do Regimento Interno do
CARF:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.844 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721228/2014-30
7
Como relatado, trata-se de processo de restituição de PIS (R$ 244.599,60) e
COFINS (R$ 1.128.921,56) supostamente retidos na fonte a maior, referente
ao mês 11/2012, no montante de R$ 1.373.521,16, vinculadas a ele, a
declaração
de
compensação
no
24847.74992.251113.1.3.04-7092,
conforme extrato dos sistemas da Receita Federal do Brasil:

A contribuinte alega que foi efetuada a retenção das Contribuições do PIS e
da COFINS pela fonte pagadora, que poderia ser deduzida da contribuição a
pagar ou se não fosse possível, poderia proceder à restituição do excesso
das contribuições retidas, conforme estabelece o art. 5o, da Lei 11.727/08:
Art. 5o Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das
respectivas contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou
compensados com débitos relativos a outros tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput
deste artigo quando o montante retido no mês exceder o valor da
respectiva contribuição a pagar no mesmo mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o deste
artigo, considera-se contribuição a pagar no mês da retenção o valor da
contribuição devida descontada dos créditos apurados naquele mês.
§ 3o A partir da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de
2008, o saldo dos valores retidos na fonte a título da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins apurados em períodos anteriores poderá também ser
restituído ou compensado com débitos relativos a outros tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, na
forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.
A Manifestante apresenta o Dacon do mês 11/2012, em 06/06/2013, onde
constam os valores retidos na fonte e as contribuições devidas e a pagar,
conforme observado nas Fichas 15B – Resumo – Contribuição para o
Pis/Pasep - Regime Não-Cumulativo e Cumulativo (linhas 17, 19 e 29) e
Fichas 25B - Resumo – Cofins - Regime Não-Cumulativo e Cumulativo (linhas
17, 19 e 29):
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.844 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721228/2014-30
8

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.844 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721228/2014-30
9

A restituição da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins Retidas na Fonte
foi disciplinada pela Instrução Normativa no 1.300/2012, vigente na época
dos fatos:
Art. 12. Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a
pagar das respectivas Contribuições no mês de apuração, poderão ser
restituídos ou compensados com débitos relativos a outros tributos
administrados pela RFB.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput
quando o montante retido no mês exceder o valor da respectiva
contribuição a pagar no mesmo mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o, considera-
se contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida
descontada dos créditos apurados nesse mês.
§ 3o A restituição poderá ser requerida à RFB a partir do mês subsequente
àquele em que ficar caracterizada a impossibilidade de dedução de que
trata o caput.
§ 4o A restituição de que trata o caput será requerida à RFB mediante o
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento, constante do Anexo I a
esta Instrução Normativa.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.844 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721228/2014-30
10
A IN RFB no 1.717, de 2017, que atualmente disciplina a compensação, a
restituição e o ressarcimento no âmbito da RFB, determina em seu art. 24:
“Art. 24. Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a
pagar das respectivas contribuições no mês de apuração, poderão ser
restituídos ou compensados com débitos relativos a outros tributos
administrados pela RFB.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput
quando o montante retido no mês exceder o valor da respectiva
contribuição a pagar no mesmo mês.
§ 2o Para efeitos da determinação do excesso de que trata o § 1o,
considera-se contribuição a pagar no mês da retenção o valor da
contribuição devida descontada dos créditos apurados nesse mês.
§ 3o A restituição poderá ser requerida e a compensação poderá ser
declarada a partir do mês subsequente àquele em que ficar caracterizada a
impossibilidade de dedução de que trata o caput.
§ 4o A restituição poderá ser requerida por meio do formulário Pedido de
Restituição ou de Ressarcimento, constante do Anexo I desta Instrução
Normativa, e a compensação poderá ser declarada por meio do formulário
Declaração de Compensação, constante do Anexo IV desta Instrução
Normativa.“ (grifei)
No Despacho Decisório de fls. 84 a 90, a Autoridade Fiscal constata do
demonstrativo Dacon apresentado acima, que “o valor retido no mês
11/2012 não excede o valor das contribuições a pagar e, portanto, não foi
comprovado pagamento indevido ou a maior passível de restituição.
Consequentemente, a declaração de compensação vinculada ao presente
processo não deve ser homologada.”
No Despacho Decisório de fls. 183, a Autoridade Fiscal ratifica os termos do
Despacho Decisório anterior, acrescentando:
“Sendo assim, faz-se necessário o presente despacho decisório a fim de
indeferir o pedido de restituição, cujo crédito já foi analisado no processo
apenso
juntamente
à
declaração
de
compensação
no
24847.74992.251113.1.3.04-7092.”
Os Despachos Decisórios acima mencionados foram elaborados com base
no Dacon apresentado pela contribuinte, sendo que o “valor retido no mês
11/2012 não excedem o valor das contribuições a pagar e, portanto, não foi
comprovado pagamento indevido ou a maior passível de restituição.”
O art. 24, da IN RFB no 1.717, de 2017 que disciplina a restituição no âmbito
da RFB, não faz distinção sobre o regime cumulativo ou não cumulativo de
aproveitamento de um eventual excesso de retenção do PIS e da Cofins,
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.844 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721228/2014-30
11
sendo que “poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos
a outros tributos administrados pela RFB”. Portanto, a alegação da
Requerente, de que os créditos provenientes da retenção na fonte do Pis e
da Cofins, deva ser aproveitado somente no regime não cumulativo, não
deve prosperar.
A contribuinte declarou na coluna do Regime Cumulativo, os valores de R$
1.750.823,76 (F25B – linha 17) e de R$ 379.345,15 (F05B – L17) da Cofins e
do Pis, respectivamente, da Contribuição Devida, no Dacon do mês
11/2012.
A Manifestante declarou na coluna do Regime Cumulativo, o valor de R$
1.379.867,24 (F25B– linha 19) e de R$ 298.971,25 (F15B – L19) da Cofins e
do Pis, respectivamente, retida na Fonte pelas demais Entidades da
Administração Pública Federal (Lei no 10.833/2003, art. 34), sendo que não
efetuou retificação no Dacon até a presente data.
A contribuinte declarou na coluna do Regime Cumulativo, os valores de R$
370.956,52 (F25B – linha 29) e de R$ 80.373,15 (F05B – L29) da Cofins e do
Pis, respectivamente, da Contribuição a Pagar, que foi calculada pela
diferença entre a Contribuição Devida menos a Contribuição retida na
Fonte pelas demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei no
10.833/2003, art. 34), informações constantes no Dacon.
A manifestante no Pedido de Restituição cominado com a Dcomp acima
relacionada pretende compensar os valores retidos pela sua fonte pagadora
(Petróleo Brasileiro SA Petrobrás) de R$ 1.128.921,56, da Cofins e R$
244.599,60, do PIS, que não são suficientes nem para comprovar o valor
declarado pela contribuinte no Dacon e muito menos “excedem o valor das
contribuições a pagar e, portanto, não foi comprovado pagamento indevido
ou a maior passível de restituição”, conforme mencionado no Despacho
Decisório.
A comprovação da retenção na fonte do Pis e da Cofins foi feita pela
empresa, com a apresentação do “Comprovante Anual de Retenção” e pela
DIRF entregue pela fonte pagadora, consoante Instrução Normativa SRF no
459, de 2004, e Instrução Normativa SRF no 480, de 15/12/2004, que
regulamentam os dispositivos das Leis acima transcritos:
Instrução Normativa SRF no 459/2004:
Art. 12. As pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta
Instrução Normativa deverão fornecer à pessoa jurídica beneficiária do
pagamento comprovante anual da retenção, até o último dia útil de
fevereiro do ano subseqüente, conforme modelo constante no Anexo II.
§ 1o O comprovante anual de que trata este artigo poderá ser
disponibilizado por meio da Internet à pessoa jurídica beneficiária do
pagamento que possua endereço eletrônico.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.844 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721228/2014-30
12
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, as
pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão apresentar Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf), nela discriminando, mensalmente, o somatório dos valores
pagos e o total retido, por contribuinte e por código de recolhimento.
Instrução Normativa SRF no 480/2004:
Art. 31. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à
pessoa jurídica beneficiária do pagamento, comprovante anual de retenção,
até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, podendo ser
disponibilizado em meio eletrônico, conforme modelo constante do Anexo
V, informando, relativamente a cada mês em que houver sido efetuado o
pagamento, os códigos de retenção, os valores pagos e os valores retidos.
§ 1o Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão
ou a entidade fornecer ao beneficiário do pagamento cópia do Darf, desde
que este contenha a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos
bens ou da prestação dos serviços.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, os
órgãos ou as entidades que efetuarem a retenção de que trata esta
Instrução Normativa deverão apresentar, à unidade local da SRF,
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nela discriminando,
mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido, por
contribuinte e por código de recolhimento.
A fonte pagadora Petróleo Brasileiro SA Petrobrás, CNPJ 33.000.167/0001-
01, apresentou o “Comprovante Anual de Retenção” da filial da empresa
fiscalizada (CNPJ 58.580.465/0034-07), conforme constatado nos Sistemas
da Receita Federal do Brasil:

No “Comprovante Anual de Retenção” consta como código da receita –
6147 (alimentação, energia elétrica, transporte de cargas, bens em geral e
serviços com forn. de bens), o valor retido de R$ 3.015.316,15, no mês de
11/2012.
A contribuinte apresenta nas memórias de cálculo, de fls. 11 a 16, onde
consta o valor total retido de R$ 3.015.316,15, no mês de 11/2012,
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.844 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721228/2014-30
13
separado individualmente pelos tributos PIS, COFINS, IRRF e CSLL, “sendo
certo que após a composição dos valores retidos temos, a título de PIS e
COFINS, o montante de R$ 1.373.521,16, objeto de restituição.” (No valor
de R$ 1.373.521,16 está contido o valor de R$ 1.128.921,56 da Cofins e R$
244.599,60 do PIS)
A manifestante declarou na coluna do Regime Cumulativo, os valores de R$
1.379.867,24 (F25B– linha 19) e de R$ 298.971,25 (F15B – L19) da Cofins e
do Pis retidos na Fonte pelas demais Entidades da Administração Pública
Federal (Lei no 10.833/2003, art. 34), entretanto a comprovação da
retenção na fonte do Pis (R$ 244.599,60) e da Cofins (R$ 1.128.921,56) feita
empresa, com a apresentação do “Comprovante Anual de Retenção” e pela
DIRF entregue pela fonte pagadora Petróleo Brasileiro SA Petrobrás não
foram suficientes nem para comprovar os valores declarados no Dacon.
Portanto, constata-se que o valor retido na fonte de Pis e Cofins, no mês
11/2012, não excede o valor das contribuições a pagar e, logo, não foi
comprovado o pagamento indevido ou a maior passível de
restituição/compensação, conforme fica demonstrado no Dacon, com os
valores declarados pelo próprio contribuinte e pela apresentação do
“Comprovante Anual de Retenção” e pela DIRF entregue pela fonte
pagadora Petróleo Brasileiro SA Petrobrás.
Por todo exposto, VOTO no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade e NÃO RECONHECER o direito creditório
trazido a litígio.
Dada a falta da Recorrente em cumprir com o ônus probatório do direito
pleiteado, não tenho alternativa que não a de concordar com a DRJ de que as
provas juntadas aos autos não são suficientes a comprovar a legitimidade do
crédito, tampouco a restituição de R$ 921.826,74, a título de excesso de
retenções de PIS e COFINS.
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e realização de
diligência, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar as preliminares de
nulidade alegadas e rejeitar o pleito de realização de diligência, para, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.844 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721228/2014-30
14
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 163
DF CARF MF
Original